Tribunal: STF
Processo: MS 39666
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edevaldo de Medeiros, com pedido de liminar, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos das Revisões Disciplinares nºs 0008678-96.2021.2.00.0000 e 0000749-75.2022.2.00.0000 ¿ analisadas em conjunto ¿ mediante o qual o Conselho modificou a sanção disciplinar de advertência (aplicada pelo TRF 3) para a de “disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias”.
O impetrante alegou que, por meio dos atos impugnados, o CNJ procedeu ao “rejulgamento do processo administrativo disciplinar, [conferindo] nova valoração jurídica aos mesmos fatos apreciados pelo TRF-3, e com base nas mesmas provas”, excedendo a atribuição que lhe foi instituída no art. 103-B, § 4º, inciso V, da CF/88.
Aduziu, a propósito, que há violação da disciplina normativa do instituto da “revisão disciplinar”, o qual estaria vocacionado a constituir não instância recursal, e sim “procedimento rescindendo” ¿ à semelhança do instituto jurídico da “revisão criminal” ¿ “quando a decisão for contrária a texto expresso de lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ” (art. 83, inciso I, do Regimento Interno do CNJ).
Argumentou que 

“[há] precedente perfeitamente adequado ao caso em exame, [no qual] assim se pronunciou o Ministro Gilmar Mendes: 

'Assim, observa-se que a decisão do CNJ reconhece a análise dos fatos exercida pelo TRF-1ª Região, mas diverge quanto à forma e a dimensão de sua apreciação jurídica, configurando verdadeiro juízo recursal, hipótese não admitida no âmbito da revisão disciplinar (MS 30.072 AgR/DF).'

[...]
E o mesmo entendimento é esposado na seguinte decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski: 

'(...) não poderia o CNJ instaurar a revisão disciplinar sob pena de inaugurar verdadeira instância recursal, inexistente pelo regimento e, como visto, pela própria jurisprudência.' (MS 35434 / DF)”.

Acrescentou, ainda, que os atos questionados originalmente pelo Ministério Público Federal por meio de representação consistem em decisões judiciais fundamentadas, “alinhad[a]s à doutrina penal garantista, que em nada se confundem com uma atuação puramente político-ideológica”.
Defendeu que “as garantias do livre convencimento motivado e da independência do magistrado na interpretação e aplicação das normas jurídicas são pilares fundamentais do [e]stado [d]emocrático de [d]ireito” e, portanto, que “procedimentos disciplinares não podem constituir sucedâneo da interposição dos recursos processuais cabíveis”, tampouco instrumento de “adequação forçada do entendimento jurídico [do magistrado] aos interesses do órgão acusador”.
Argumentou que o CNJ “discutiu claramente o conteúdo jurisdicional em si das decisões prolatadas pelo [i]mpetrado”, extrapolando sua atribuição estritamente administrativa.
Nessa medida, afirmou ser “arbitrári[a], abusiv[a] e ilegal” a decisão do CNJ mediante a qual lhe foi imposta a sanção de disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Quanto ao conjunto fático-probatório das revisões disciplinares relacionado ao “suposto excesso de prazo na tramitação de processos”, o impetrante ponderou que

“1) os supostos atrasos relatados na representação não persistem; 2) eventuais atrasos atuais são pontuais e representam um percentual mínimo dos feitos em tramitação na Vara; 3) mesmo os atrasos relatados na representação configuravam, à época, percentual esmagadoramente minoritário dentre os feitos em tramitação, a fulminar a alegação de atuação dolosa do magistrado em atrasar os processos; 4) nenhuma das testemunhas em serviço na Vara pôde corroborar qualquer atuação dolosa, ou até mesma omissa do magistrado no sentido de retardar o andamento de processos; 5) as testemunhas comprovam, em verdade, atuação diligente do magistrado em fazer cumprir os prazos legais”.

Edevaldo de Medeiros defendeu que a sanção aplicada pelo CNJ por meio da decisão impetrada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclusão que entende ser corroborada pelo fato de que “o próprio Ministério Público Federal – órgão cuja representação [...] deflagrou o processo administrativo disciplinar – em sua manifestação requereu que ao juiz impetrante fosse imposta a pena de censura”.
O impetrante requereu o deferimento do pedido liminar para se suspenderem os efeitos do ato coator, estando presente o periculum in mora, ante “a decisão proferida pelo Conselheiro Alexandre Teixeira, que no dia 19 de março de 2024 determinou [...] o início do cumprimento da pena administrativa”.
No mérito, postulou a concessão da ordem, a fim de se “anular o acórdão do CNJ proferido no julgamento das Revisões Disciplinares de nºs 0008678- 96.2021.2.00.0000 e 0000749-75.2022.2.00.0000”.
Mediante decisão publicada no DJe de 2/4/24, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos do ato coator que deliberou pela aplicação da sanção disciplinar de “disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias” a Edevaldo de Medeiros, até o julgamento do mérito do presente mandamus.
A liminar foi referendada pelo Colegiado em 22/4/24, em acórdão assim ementado:

“Referendo em medida liminar em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Revisão disciplinar. Alteração de sanção aplicada. Disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Periculum in mora. Medida cautelar referendada.
1. Há necessidade de provimento de natureza cautelar, a fim de se viabilizar o conhecimento do debate proposto, ante a existência de manifestação do CNJ indicando o imediato cumprimento da sanção disciplinar imposta, o que resultará no afastamento do magistrado das funções jurisdicionais e na redução nos valores de natureza alimentar recebidos pelo impetrante.
2. Referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos do ato coator em que se deliberou pela aplicação da sanção disciplinar de ‘disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias’, a Edevaldo de Medeiros, até o julgamento do mérito do presente mandamus.”

O Conselho Nacional de Justiça prestou informações (E-doc. 229).
A Associação Juízes para a Democracia requereu seu ingresso no feito na condição de amicus curiae (E-doc. 221). 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. Transcrevo a ementa do parecer ministerial: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO A DEVERES FUNCIONAIS. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA APLICADA PELO TRF, EM SEDE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MODIFICAÇÃO DA SANÇÃO PELO CNJ, EM SEDE DE REVISIONAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE MAIS GRAVOSA. POSSIBILIDADE. PENA APLICADA PELO CNJ QUE NÃO SE REVELOU IRRAZOÁVEL E TAMPOUCO DESPROPORCIONAL, DECORRENDO ESSENCIALMENTE DA APURAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS GRAVES E INCOMPATÍVEIS COM A RELEVÂNCIA DA FUNÇÃO ENTÃO EXERCIDA PELO IMPETRANTE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. IMPROPRIEDADE, ADEMAIS, DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”.

É o relatório. Decido.
Conforme relatado, o presente mandado de segurança foi impetrado por Edevaldo de Medeiros contra acórdão  prolatado nos autos das Revisões Disciplinares nºs 0008678-96.2021.2.00.0000 e 0000749-75.2022.2.00.0000, analisadas em conjunto, mediante o qual  o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) alterou sanção disciplinar de advertência (aplicada pelo TRF 3) para “disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias”. 
Em 24.4.24, proferi voto no sentido de referendar a liminar concedida nos autos, com base nos seguintes fundamentos: 

Não obstante a ampla fundamentação do acórdão firmado nos autos das Revisões Disciplinares nºs 0008678-96.2021.2.00.0000 e 0000749-75.2022.2.00.0000, entendo, nesse juízo de delibação, que a manifestação do CNJ indicando “o imediato cumprimento da decisão plenária [do] Conselho” (edoc. 5, p. 10) ¿ o qual resultará no afastamento do magistrado das funções jurisdicionais e redução nos valores de natureza alimentar recebidos pelo impetrante ¿ justifica o provimento cautelar para viabilizar o conhecimento do debate proposto no presente mandado de segurança.
Por outro lado, registro que não há irreversibilidade da tutela de suspensão dos efeitos do ato coator, o que reforça minha convicção em prol de se conferir regular trâmite ao mandamus, com as manifestações de estilo, para, ao final, se decidir a demanda.
Por essas razões, voto pela confirmação da decisão liminar proferida (DJe de 2/4/24), mantendo-se a suspensão dos efeitos do ato coator em que se deliberou pela aplicação da sanção disciplinar de “disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias”, a Edevaldo de Medeiros, até o julgamento do mérito do presente mandamus”.

Para melhor compreensão das questões trazidas a julgamento, reproduzo as informações prestadas pelo CNJ: 

“5. O Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, julgou improcedente o pedido da Revisão Disciplinar nº 0008678-96.2021.2.00.0000 e procedente a Revisão Disciplinar nº 0000749-75.2022.2.00.0000 para aplicar ao magistrado a pena de disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do voto da Relatora, então Conselheira Jane Granzioto. 
6. Descontente com o resultado do julgamento, o Juiz Federal Edevaldo de Medeiros impetra o Mandado de Segurança nº 39.666/PB, o qual visa a anulação dos acórdãos proferidos nos referidos procedimentos administrativos. Eis a síntese do julgado: 

‘REVISÃO DISCIPLINAR PROPOSTA POR MAGISTRADO FEDERAL E REVISÃO DISCIPLINAR INSTAURADA DE OFÍCIO. CONEXÃO. ANÁLISE CONJUNTA. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NA ORIGEM APENOU O JUIZ FEDERAL DA 39ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. LEVANTAMENTO DO SIGILO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS SUSCITADAS PELA DEFESA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PRETENSÃO FORMULADA PELO JUIZ REVISIONANTE QUE SE APRESENTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO ÀS HIPÓTESES DISCRIMINADAS NO ART. 83 DO RICNJ. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. PROCEDIMENTO REVISIONAL INSTAURADO EX OFFICIO. MULTIPLICIDADE DE CONDUTAS QUE INFRINGIRAM O COMANDO VERTIDO NO ART. 35, INCISOS I E III, DA LOMAM E DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. INSUFICIÊNCIA DA PENA DE ADVERTÊNCIA (ART. 88, DO RICNJ). REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE PARA MODIFICAR A PENA E APLICAR AO REQUERIDO A SANÇÃO DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 
1. À luz da nova ordem constitucional, a publicidade dos atos processuais (na seara judicial e administrativa) é princípio basilar do Estado Democrático de Direito, ou seja, constitui regra geral, afastada apenas quando a defesa da intimidade das partes e/ou o interesse público e social o exigirem (art. 5º, LX, da Carta Magna), o que não se amolda à hipótese concreta, impondo-se o levantamento do sigilo. Questão de ordem aprovada 
2. Na linha de precedentes deste Conselho e do STF, o termo inicial de contagem do prazo decadencial (arts. 103-B, § 4º, V, da CF/88 e 82 do RICNJ) corresponde à data da publicação do acórdão no órgão oficial e/ou da ciência do CNJ quanto ao julgamento do PAD na Origem. Na hipótese, não havia transcorrido o prazo de 1 (um) ano entre a data da ciência inequívoca deste Conselho quanto ao desfecho do feito disciplinar e a autorização colegiada para abertura da revisão ex officio. Decadência não concretizada. 
3. O TRF-3 afastou a arguição de ofensa à coisa julgada administrativa sob o fundamento de que se cuidava de tema já superado, porquanto dirimido na fase prévia à instauração do PAD (art. 93, inciso IX, da Carta Magna) e, portanto, eventual equívoco na asserção daquela Corte é passível de reanálise nesta seara revisional. Arguição de negativa de prestação jurisdicional insubsistente. 
4. O indeferimento do pedido de ausência aos trabalhos na unidade judiciária e o ingresso da defesa técnica nos autos da reclamação disciplinar às vésperas da data originária do respectivo julgamento, por si só, não autorizam a conclusão de que o magistrado estivesse impedido de comparecer à sessão. Ademais, o representado já havia ingressado anteriormente com a defesa prévia (Súmula Vinculante nº 05, do STF) e o pleito sucessivo de adiamento do julgamento da RD foi acatado, afastando derradeiramente a alegada ofensa ao direito de audiência. Cerceamento de defesa não configurado. 
5. O arquivamento dos procedimentos prévios, por força de decisão monocrática do Órgão Censor local, não congrega os atributos indispensáveis à formação da coisa julgada administrativa. Nesse sentido, inexistia óbice ao reexame da questão envolvendo o descumprimento de acórdão prolatado em sede de recurso em sentido estrito pelo Órgão Especial do TRF3 na seara persecutória-disciplinar. Inexistência de ofensa à segurança jurídica. 
6. Diante da absoluta disparidade entre as medidas, a participação anterior dos 02 (dois) desembargadores federais, integrantes do Órgão Especial do TRF3, no julgamento da Correição Parcial interposta contra decisões proferidas pelo juiz representado, por si só, não induz ao impedimento desses magistrados para participação nas sessões de instauração e apreciação do mérito do PAD, independentemente da similitude e/ou identidade em parte dos fatos analisados em ambos os expedientes. Nulidade não caracterizada. 
7. A única falta funcional atribuída ao juiz requerido pelo acordão proferido pelo TRF3 não está respaldada nos depoimentos testemunhais. Ademais, o reconhecimento da suspeição nessa esfera revisional desencadeou unicamente a requalificação do depoimento, atribuindo-se à testemunha contraditada a conotação de mera informante, a ensejar o reexame do peso probatório eventualmente atribuído às suas declarações, sem com isso justificar o decreto de nulidade de todo o processado (Pas de nullité sans grief). Preliminar repelida. 
8. O art. 82 e seguintes, do RICNJ, não preveem no curso da revisão disciplinar qualquer fase específica dedicada à dilação probatória, incumbindo ao interessado a pronta instrução da medida com as peças necessárias à comprovação dos fatos alegados (artigo 85, §1º do RICNJ). Cerceamento de defesa não configurado. 
9. Não havia escoado o quinquênio extintivo no lapso compreendido entre as datas que a Corregedoria Local foi cientificada dos supostos atos faltosos (06/11/2017 e 03/07/2019) e a instauração do PAD pelo TRF-3 (12/02/2020), não se consumando a prescrição sob o - ângulo abstrato.
10. O prazo prescricional de 180 dias pela pena concreta aplicada ao requerido (advertência) teve início em 01/07/2020 (141º dia após a deflagração do PAD) e, portanto, transcorreria em 28/12/2020, o que não se concretizou, diante do julgamento definitivo ocorrido em 25/11/2020. Prejudicial afastada. 
11. Pedido revisional formulado pelo magistrado visando a desconstituição da advertência cominada pelo TRF3, em virtude da confirmação de prática de uma única infração funcional (resistência injustificada a cumprimento de acórdão), que se revela como mero sucedâneo recursal e não se amolda às hipóteses taxativas do art. 83, incisos I a III, do RICNJ. Revisão disciplinar conhecida e julgada improcedente. 
12. A garantia atrelada à independência funcional (art. 41, da LOMAN) não ostenta caráter absoluto, admitindo-se em caráter excepcional a relativização dos princípios da independência e da imunidade funcionais, a propiciar a responsabilização administrativo-disciplinar do magistrado quando, no exercício da atividade jurisdicional, resultar patenteada a ofensa aos deveres constitucionais e legais que norteiam o exercício da judicatura. Precedentes do CNJ e do STF. 
13. Na hipótese, à parte da falta funcional já reconhecida no PAD, os - elementos dos autos demonstram a prática de graves transgressões mais abrangentes, consubstanciadas na mora processual injustificada, na desobediência aos comandos exarados dos Órgãos Superiores, na injustificada revogação de ofício de decisões proferidas por outros magistrados investidos do mesmo grau de jurisdição (relaxamento de prisão, anulação de provas e indeferimento de diligências), na rejeição sistemática de denúncias e na sucessiva prolação de outras decisões intuitivamente tumultuárias, desprovidas de fundamentação jurídica idônea, em detrimento da cautela, da prudência e da imparcialidade indissociáveis ao exercício da magistratura. 
14. Multiplicidade de condutas que refletem a ampla e reiterada infringência ao art. 35, incisos I e III, da LOMAN, bem assim ao art. 1º e a diversos enunciados do Código de Ética da Magistratura, evidenciando que o representado não cumpriu com serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício que lhe - competiam, olvidando-se inclusive de determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizassem nos prazos legais. 
15. À luz da razoabilidade e da proporcionalidade, assoma imperativo o redimensionamento da sanção (art. 88, do RICNJ), modificando-se a pena de advertência para aplicar ao requerido a disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 93, VIII, da CF/1988, arts. 42, inc. IV, e 57, parágrafo 1º, da LOMAN, c.c art. 6º, da Resolução CNJ nº 135/2011). 
16. Revisão disciplinar proposta de ofício conhecida e julgada procedente. (Grifo nosso).

7. Das razões de decidir do voto condutor do julgamento, transcrevo o seguinte trecho: 

De partida, cabe ressaltar que, nos termos do artigo 42, caput, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN, bem assim do artigo 3º, da Resolução CNJ nº 135/2011, podem ser aplicadas aos magistrados as seguintes sanções na seara disciplinar: advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão (juízes não vitalícios). 
Consoante se depreende do comando extraído da LOMAN e da Resolução CNJ nº 135/2011, a negligência é passível de ser apenada com advertência, ao passo que a censura deve ser aplicada nos casos de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo ou de procedimentos incorretos, caso a infração não justifique punição mais grave (CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0005852-68.2019.2.00.0000 - Rel. MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - 68ª Sessão Virtual - julgado em 01/07/2020). 
Já a pena de disponibilidade será aplicada residualmente, quando não aplicáveis as penas de advertência, censura e remoção compulsória e quando a conduta não justificar a aplicação da pena mais severa - aposentadoria e/ou demissão (essa última na hipótese de magistrado não vitalício) -. 
A remoção compulsória deve ser contextualizada às hipóteses em que a falta funcional guarde estreito liame com o local de exercício da jurisdição do (a) representado (a) – de sorte que o deslocamento do (a) magistrado (a) para outra unidade tem por escopo coibir a reiteração do ilícito, bem assim afastar o descrédito do Poder Judiciário naquela jurisdição. 
Nesta gradação, portanto, este Conselho entende que essa modalidade de sanção seria aplicável nas situações em que se tornar insustentável a permanência do(a) magistrado(a) na comarca ou quando houver o comprometimento de sua imagem perante a comunidade jurídica e local (CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0001805- 51.2019.2.00.0000 - Rel. FLÁVIA PESSOA - 57ª Sessão Extraordinária - julgado em 08/09/2020).
De outro vértice, a aposentadoria compulsória destina-se às infrações revestidas de maior grau de reprovabilidade, que demonstrem a efetiva incompatibilidade para o exercício da jurisdição de forma permanente. Nesse sentido, colhem-se com propriedade as ponderações externadas por ALEXANDRE HENRY ALVES (In: Regime Jurídico da Magistratura, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. E-book, pág. 1217), ao discorrer sobre o regime disciplinar da magistratura e a dosimetria da pena, nos seguintes termos: 

(...) Assim, caberá ao colegiado, após a produção de todas as provas e a defesa do magistrado, analisar que tipo de infração ele cometeu: se foi mero descumprimento dos seus deveres, sem dolo; se houve reiteração; se a conduta consiste em um ilícito penal etc. 
Além disso, o colegiado deverá averiguar se o ato praticado pelo juiz não o tornou incompatível com o exercício do cargo. Se positivo e a incompatibilidade for permanente, a pena será de aposentadoria compulsória. Se essa incompatibilidade for apenas temporária, e de acordo com o ato cometido, a punição será de disponibilidade compulsória. Se a incompatibilidade é apenas em relação ao juízo em que o magistrado atua, caberá remoção compulsória. Se, por fim, embora tenha cometido uma infração de média gravidade ou uma infração leve, mas reiterada, sua postura não se mostrar absolutamente incompatível com a continuidade do exercício do cargo, em qualquer circunstância, a pena será a censura. (...)”.

Historiado o parâmetro normativo, também rememoro, na linha de precedente firmado por este CNJ, que “a escolha da pena disciplinar incidente é iluminada pelo princípio da proporcionalidade, ou seja, por um juízo de ponderação ancorado no caso concreto, considerada a carga retributiva da sanção, a finalidade preventiva de novos desvios e, sobretudo, o grau de reprovabilidade da ação/omissão combatida. Deve-se levar em conta a gravidade da conduta ensejadora da imputação, a carga coativa da pena, o grau de culpabilidade e a eficácia da medida punitiva” (CNJ – RD nº 200810000018800 - Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior – 85º Sessão - j. 26.05.2009 - DJU 17.06.2009 – destaques nossos). 
Na hipótese concreta, o considerável grau de reprovabilidade das condutas perpetradas pelo magistrado representado na condução dos processos criminais em trâmite na unidade judiciária de sua titularidade restou amplamente patenteada, a teor dos vastos elementos anteriormente expostos. 
Logo, tenho por insuficiente e inadequada a pena de advertência em caráter reservado que lhe foi imposta pelo TRF3, esfacelando-se por completo o pleito revisional formulado pelo magistrado também no tocante à dosimetria da pena. 
Com efeito, o exame dos dados objetivos levantados pela Corregedoria Local, expostos didaticamente no voto apresentado pela própria Relatora do PAD (condutor do acórdão sob revisão), relacionados à situação do acervo processual da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itapeva-SP ao tempo dos fatos sob apuração no feito disciplinar, aliado à análise por amostragem efetivada por este Colegiada relativamente ao contexto jurídico-processual dos processos apontados na representação do MPF, descortinou a prática de transgressões sucessivas aos deveres legais e éticos que ecoam do já citado art. 35, incisos I e III, da LOMAN, bem assim do Código de Ética da Magistratura em seus diversos enunciados, em contrariedade às orientações emanadas do próprio TRF3 na apreciação de inúmeras medidas interpostas pela acusação, a reforçar ainda mais a gravidade do comportamento do representado. 
No tocante à morosidade na tramitação dos feitos, reitere-se que o magistrado representado, enquanto titular da unidade, deveria conhecer com bastante propriedade os problemas ali enfrentados, inclusive quanto ao alegado déficit no quadro de pessoal, incumbindo-lhe, portanto, a implementação de medidas mais eficientes para o fim de minorar as dificuldades, mas assim não procedeu, conforme demonstrado pelos números objetivamente registrados pelo TRF3 no julgamento do PAD. 
O que se viu foi a redução ínfima nos atrasos injustificados aferidos pelo Órgão Censor Regional, aquilatando em alguns casos a possibilidade de responsabilização penal de supostos autores de crimes graves, por viabilizar a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, com potencial comprometimento da ordem pública, do devido processo legal e da razoável duração do processo. 
Ademais, como já visto, para além da recalcitrância na adoção das diretrizes e até mesmo no cumprimento de deliberações taxativas emanadas do Órgão ad quem, retardando a prática de atos de ofício, em dezenas de casos o magistrado requerido não demonstrou a efetiva exatidão, serenidade, imparcialidade e independência técnico-jurídica, inviabilizando as investigações e a própria atividade persecutória processual. 
Sob o pretexto de que as suas decisões decorreram tão somente do pleno exercício do livre convencimento motivado e da independência funcional (art. 41, da LOMAN), valendo-se da condição de titular da unidade judiciária, procedeu à revisão de ofício de decisões prolatadas por outros colegas (em substituição ou oriundas do plantão), para relaxar prisões e anular provas obtidas na seara policial, promoveu a rejeição sistemática denúncias (inclusive quando já encerrada a fase instrutória) e indeferiu diligências requeridas pela acusação, passando ao largo da disciplina judiciária e da almejada celeridade processual, respaldando-se, inclusive, em premissas há muito superadas pelos entendimentos das Cortes Superiores, motivado intuitivamente por sua visão peculiar, genérica, minoritária e preconcebida frente à atuação estatal na seara persecutória-criminal. 
Tratou-se, portanto, de condutas reiteradas e perpetradas deliberadamente, muitas delas, insisto, no intuito de que prevalecesse o posicionamento peculiar do imputado, em detrimento da própria entrega da prestação jurisdicional, as quais não traduzem mera negligência, faltas pontuais ou simples procedimento incorreto, não se justificando que o proceder adotado seja apenado com a censura. 
Quanto à remoção compulsória, não entendo igualmente pela pertinência de aplicação da aludida sanção, porque não demonstrado cabalmente pelos elementos dos autos que a permanência do representado à frente da 1ª Vara Federal de Itapeva -SP tenha se tornado efetivamente insustentável. 
De outra parte, a despeito da repercussão jornalística negativa envolvendo inúmeros casos polêmicos sob a condução do representado, levando à uma primeira conclusão de que a imagem do magistrado restou comprometida perante a comunidade jurídica e local, a sanção poderá representar um bônus para a juiz que eventualmente poderá ser removido para Subseção Judiciária menos conturbada e deixar para o seu sucessor uma gama de dificuldades ocasionadas em parte por sua má gestão. Esta sanção, portanto, não se mostra adequada aos fatos. Seguindo nesse raciocínio, chega-se ao enunciado no artigo 6º, da Resolução CNJ nº 135/2011 que assim prescreve: 

Art. 6º O magistrado será posto em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, ou, se não for vitalício, demitido por interesse público, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória.

Sob essa ótica, não sendo apropriado apenar o magistrado com a censura ou com a remoção compulsória diante da gravidade das infrações, nem se vislumbrando a hipótese de incompatibilidade permanente para o exercício da judicatura, mostra-se razoável e proporcional sancioná-lo com a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. 
Em síntese, expostas todas as premissas suso assinaladas, isto é, sopesados o elevado grau de reprovabilidade das condutas, revestidas de gravidade suficiente a indicar a incompatibilidade temporária para o exercício das funções jurisdicionais, os resultados e prejuízos daí advindos, a carga coativa da pena, o caráter pedagógico e a eficácia da medida punitiva, bem assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por medida de interesse público, assoma adequada e pertinente, nesta seara revisional (art. 88, do RICNJ), a readequação da sanção outrora aplicada pelo Órgão Especial do TRF3, no intuito de que incida em relação ao juiz processado a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, consoante previsão inserida no art. 93, inc. VIII, da Carta Magna, nos arts. 42, inc. IV, e 57, § 1º, da LOMAN, e no art. 6º, da Resolução CNJ nº 135/2011.
Sem embargo, a questão exposta não se esgota por aí. É que, uma vez estabelecido que a pena aplicável ao representado é a disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, resta definir, também em conformidade com os citados postulados da razoabilidade e proporcionalidade, o correspondente prazo de duração. 
Com efeito, ao dispor sobre a pena de disponibilidade, tanto o inciso VIII, do art. 93, do Texto Magno, quanto o inciso IV, do art. 42, e o caput, do art. 57 da LOMAN, de antemão, não especificam prazo mínimo ou máximo quanto à extensão temporal da penalidade. 
Na forma do já citado art. 57, da LOMAN, é certo que, voluntariamente, o magistrado que foi apenado com esta sanção somente poderá pleitear seu aproveitamento decorridos, no mínimo, 2 (dois) anos de afastamento, nos termos do parágrafo primeiro do citado dispositivo, o que nem de longe se assemelha a qualquer limitação temporal para efeito de aplicação da pena em referência, abrindo caminho, à luz da interpretação teleológica e sistemática, à possibilidade de delimitação de um prazo inferior. 
Em minha compreensão, a redação dos já mencionados arts. 93, VIII, da Lei Maior, 42, IV e 57, da LOMAN, desloca a questão à margem de discricionariedade do Órgão Julgador, conferindo a esse último a liberdade necessária para fixar o termo final do período de afastamento compulsório, de modo a viabilizar a integral observância dos princípios constitucionais que norteiam do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais estão a proporcional